Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. LESÕES CORPORAIS. FALTA DE OBEDIÊNCIA AO SERVIDOR E EXECUÇÃO DAS ORDENS RECEBIDAS. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. AGENTES PENITENCIÁRIOS. DECLARAÇÕES. CREDIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a decisão do Juízo das Execuções que reconheceu a prática de falta grave, amparada nas provas obtidas em inquérito disciplinar, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. As declarações dos agentes penitenciários, assim como a palavra de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente quando oportunizado o contraditório, como na hipótese em exame. Caberia à defesa desconstituir a versão dos agentes, ônus do qual não desincumbiu.

3. Recurso conhecido e não provido.